Tribunal: TJPA
Processo: 0001490-12.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001490-12.2013.8.14.0301

APELANTE: PORTE ENGENHARIA LTDA

APELADO: VALDIR SERGIO DOS SANTOS JUNIOR, ANGELA MARIA SOUSA RODRIGUES, BOAVENTURA COMERCIAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0001490-12.2013.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: PORTE ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 8.770 E OAB/MA 10.525-A

ADVOGADA: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 11.307-A E OAB/MA 10.527-A

EMBARGADO: VALDIR SERGIO DOS SANTOS

EMBARGADA: ANGELA MARIA SOUZA RODRIGUES

EMBARGADA: BOAVENTURA CONFECÇÕES LTDA - ME

ADVOGADO: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES – OAB/PA 13.152

ADVOGADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA OAB/PA 11.003

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. ADOÇÃO DE ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA EMBARGANTE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A obscuridade é falta de clareza na fundamentação e na conclusão do julgado. Ausente o vício mencionado, não há como acolher o recurso integrativo.

2.

A pretensão do embargante guarda nítida intenção de rejulgamento com a adoção da tese por ele defendida.

3.

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução". Precedentes do STJ.

4.

A interposição de recurso previsto em lei, ausente prova de dolo, não há que se falar em litigância de má-fé.

5.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, indeferido o pedido de imposição de multa.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento aos embargos opostos, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _______ dias do mês de ________ de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001490-12.2013.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: PORTE ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 8.770 E OAB/MA 10.525-A

ADVOGADA: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 11.307-A E OAB/MA 10.527-A

EMBARGADO: VALDIR SERGIO DOS SANTOS

EMBARGADA: ANGELA MARIA SOUZA RODRIGUES

EMBARGADA: BOAVENTURA CONFECÇÕES LTDA - ME

ADVOGADO: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES – OAB/PA 13.152

ADVOGADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA OAB/PA 11.003

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre recurso de embargos de declaração opostos pela PORTE ENGENHARIA LTDA contra o Acórdão (ID 4066422), nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO LINDEIRO AO IMÓVEL DOS APELADOS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR REJEITADA. FALTA DE CAUSA DE PEDIR. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR AFASTADA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. REDUÇÃO DO VALOR REFERENTE AOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A parte apelante apresenta impugnação ao valor da causa. No caso dos autos, especificamente, tal quantia corresponde com aquilo que se pretende receber. Assim, os autores objetivam a reforma total do imóvel danificado pela obra realizada pela empresa recorrente, logo, atribuíram ao valor da causa, o respectivo valor do imóvel. Dessa forma, mostra-se correta a fixação apresentada pelos apelados, conforme art. 259, I e II do CPC/73, então vigente. Preliminar rejeitada.

2. Em relação à alegada falta de causa de pedir, melhor sorte não assiste à apelante, pois os apelados adquiriram o imóvel muito antes do início das obras do Edifício MeIck. Ademais, incabível também dizer que os recorridos teriam adquirido o imóvel por um valor reduzido, uma vez que a quantia utilizada para aquisição, qual seja, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), correspondia ao valor de mercado do imóvel no ano de 2002, mais de 10 (dez) anos antes da propositura da ação, que ocorreu somente no ano de 2013. Tais questões, ainda que verificadas, não conduzem à inépcia da inicial. Preliminar não acolhida.

3. De toda forma, os recorridos já eram legítimos possuidores do imóvel desde o ano de 2002, fato este comprovado pelo Contrato Social de Constituição da Sociedade, no qual se vê que desde a constituição da empresa, ocorrida em 2002, a sua sede já localizava-se no imóvel em questão. Por conseguinte, a preliminar de ilegitimidade deve ser afastada.

4. As provas dos autos evidenciam que a edificação no imóvel contíguo ao dos autores concorreu eficazmente para os danos constatados no imóvel comercial dos recorridos, causando danos estruturais no imóvel, assim, é de rigor o acolhimento do pedido indenizatório, responsabilizando a recorrente pelo pagamento do valor necessário à reforma do imóvel danificado. Constata-se dessa forma o dever de reparar os danos materiais evidenciados no imóvel dos demandantes conforme Laudos apresentados.

5. O Juiz sentenciante utilizando-se das máximas de experiência no julgamento da causa (art. 335, do CPC/1973 – art. 375, do CPC/2015), traça uma média que se aproxima do valor efetivamente praticado no mercado, com o que os proprietários deixaram de auferir em virtude do imóvel estar interditado, fazendo com que se apresente acertado e justo o cálculo dos lucros cessantes.

6. Dano moral caracterizado a partir da angústia experimentada pelos recorrentes, que viram seu imóvel deteriorar-se por rachaduras provenientes da obra lindeira. Situação vivenciada pelos requerentes que, fugindo à normalidade do cotidiano, causa aflição, angústia e desequilíbrio no bem-estar, circunstância ensejadora do dever de reparar.

7. Na fixação da indenização por dano moral, incumbe ao Julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da parte. Indenização reduzida.

8. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Em suas razões de recorrer, a Embargante aduziu a suposta obscuridade no julgado quanto à ilegitimidade ativa dos embargados Valdir Sérgio dos Santos Júnior e a Ângela Maria de Souza Rodrigues.

Assim, requereu o acolhimento dos embargos para reconhecer a ilegitimidade dos referidos embargados.

Os Embargados apresentaram contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração e aplicação de multa por litigância de má-fé, por entender que o recurso tem propósito manifestamente protelatório (ID 4335106).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, nos termos do art. 1.024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Sem razão a embargante.

Com efeito, esta, inconformada com o resultado do julgamento da Turma que lhe fora desfavorável, intenta, sob o enfoque da obscuridade, rediscutir os fundamentos da Decisão sitiada, sem apontar vícios, em verdade, que mereçam ser sanados pela via dos Declaratórios.

A obscuridade a ensejar os embargos de declaração é falta de clareza, conforme ensina Fredie Didier Jr. na obra Curso de direito processual civil, 13. ed., Salvador: Jus Podivm, 2016, vol. III, p. 255:

“A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível, quer porque escrita com passagens em língua estrangeira ou dialeto incompreensível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A obscuridade é a qualidade do texto de difícil ou impossível compreensão. É obscuro o texto dúbio, que careça de elementos que o organize e lhe confira harmonia interpretativa. O obscuro é o antônimo de claro. A decisão obscura é aquela que não ostenta clareza. A decisão que não é clara desatende à exigência constitucional da fundamentação. Quando o juiz ou tribunal não é preciso, não é claro, não fundamenta adequadamente, está a proferir decisão obscura, que merece ser esclarecida.”

A propósito, transcreve-se trecho da decisão embargada que bem demonstra a análise do caso, na espécie:

“(...)

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.

Em suas razões, a apelante sustenta uma suposta ilegitimidade dos apelados para figurarem no polo ativo da lide, sob o mesmo fundamento da preliminar referida no item anterior, qual seja, o de que os recorridos não eram proprietários do imóvel no momento em que começaram a aparecer as avarias no bem, decorrentes do empreendimento vizinho de propriedade da apelante.

Esta preliminar suscitada pela apelante deve seguir a mesma sorte da preliminar anterior, qual seja, a sua rejeição.

Conforme demostrado anteriormente, o imóvel em questão foi adquirido de fato pelos apelados ainda no ano de 2002, conforme comprova a procuração pública outorgada pelo antigo proprietários aos recorridos.

Da mesma forma, desde o ano de 2002 que os apelados são legítimos possuidores do referido imóvel, conforme comprova Contrato Social de Constituição da Sociedade da terceira recorrida, no qual a sede da sociedade já era o imóvel objeto desta lide.

Com isso, não há de se falar em ilegitimidade dos apelados, uma vez que os mesmos supostamente sofreram e possivelmente continuam sofrendo com os danos provocados pelo empreendimento da apelante.

Afasto a preliminar.

(...)”

Verifico que, ao contrário do entendimento do recorrente, os fundamentos são claros.

Assim posto, o acórdão se mantém hígido, não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente (art. 1.022 do CPC).

E sabido que o art. 489, §1°, IV do Codigo de Processo Civil dispoe que nao se considera fundamentada a decisao que “nao enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusao adotada pelo julgador”.

A respeito, o STJ adotou interpretacao do Novo CPC no sentido de manter seu entendimento sedimentado quando vigente do CPC/73, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARACAO EM MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSAO, CONTRADICAO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSENCIA.

1. Os embargos de declaracao, conforme dispoe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissao, afastar obscuridade, eliminar contradicao ou corrigir erro material existente no julgado, o que nao ocorre na hipotese em apreco.

2.
O julgador nao esta obrigado a responder a todas as questoes suscitadas pelas partes, quando ja tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisao.

A prescricao trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudencia ja sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justica, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questoes capazes de infirmar a conclusao adotada na decisao recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrencia de litispendencia entre o presente mandamus e a acao ordinaria n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudencia desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendencia entre Mandado de Seguranca e Acao Ordinaria, na ocasiao em que as acoes intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituido de pessoas distintas.

4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratorios em virtude, tao somente, de seu inconformismo com a decisao ora atacada, nao se divisando, na hipotese, quaisquer dos vicios previstos no art. 1.022 do Codigo de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaracao rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIAO), PRIMEIRA SECAO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Sendo assim,
nao esta o julgador obrigado a citar todos os dispositivos normativos que as partes invocarem em seus argumentos.

No que tange ao prequestionamento das matérias discutidas ao longo do processo, o Novo Código de Processo Civil consagrou o denominado prequestionamento ficto ou virtual, quando, no art. 1.025 diz que devem ser considerados prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, “verbis”:

“Art. 1.025.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Nesse sentido, tendo em vista a previsão constante no dispositivo antes mencionado, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante a título de prequestionamento.

Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No que diz respeito à multa por litigância de má-fé, não havendo elementos indicativos de abuso ou deslealdade processual, tenho que a interposição do recurso é uma manifestação de um direito processual legítimo da embargante e por isso não vejo motivo para impor a sanção pretendida.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO
, para manter integralmente, os termos do V. Acórdão recorrido.

É como voto.

Belém/PA, ____ de _________ de 2021.

Desa. Eva do Amaral Coelho

Relatora

Belém, 14/07/2021